Tribunal: STF
Processo: HC 233319
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Yang Hui Chuang impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA INFERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CP. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese, as instâncias ordinárias reputaram como reprovável a conduta do réu, que se utilizava dos entorpecentes para explorar sexualmente garotas dependentes ou usuárias de drogas. 



    2. Desse modo, tendo constado expressamente das decisões antecedentes que as circunstâncias em que o crime era praticado mostram-se censuráveis, de modo a justificar o aumento da reprimenda na primeira fase, conforme dispõe o artigo 59 do Código Penal, não procede a alegação da defesa no sentido de que a circunstância judicial tida como desfavorável para a fixação da basilar acima do mínimo não fora apontada na análise das vetoriais. 



    3. Nesse contexto, imperativa a manutenção do regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da sanção carcerária pela restritiva de direitos. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (REsp 2.060.445 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “fixação da pena no mínimo legal, com a imposição do regime aberto para desconto da pena corporal imposta e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Ainda, no que toca ao abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, destaco a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea. 



    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada e não sendo o paciente reincidente, é exigível do magistrado sentenciante fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal (aberto). 



    Como bem ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste flagrante ilegalidade na espécie. Cito, no ponto, o seguinte trecho do ato dito coator (grifei):



    A sentença condenatória, por sua vez, está assim fundamentada: 



    "Em primeira fase de fixação da pena, no que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do artigo 59 do Código Penal, bem como artigos 42 e 43 da Lei de Drogas, fixo a reprimenda acima de seu mínimo legal, isso porque, várias jovens foram encontradas no próprio imóvel do denunciado, sendo exploradas, com objetivo sexual, por conta do uso, ou dependência de drogas, elementar que gera consequências jurídicas mais graves. Assim, parte a sanção de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de Reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, com valor unitário calculado no mínimo legal, ou seja, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato." (e-STJ, fls. 281/282, grifou-se). 



    Como se vê, as instâncias ordinárias reputaram como reprovável a conduta do réu, que se utilizava dos entorpecentes para explorar sexualmente garotas dependentes ou usuárias de drogas. 



    Desse modo, tendo constado expressamente das decisões antecedentes que as circunstâncias em que o crime era praticado mostram-se censuráveis, de modo a justificar o aumento da reprimenda na primeira fase, conforme dispõe o artigo 59 do Código Penal, não procede a alegação da defesa, no sentido de que a circunstância judicial tida como desfavorável para fixação da basilar acima do mínimo não fora apontada na análise das vetoriais. 



    Nesse contexto, imperativa a manutenção do regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da sanção carcerária pela restritiva de direitos.



    Nesse sentido, não vislumbro ilegalidade ou vício de fundamentação na dosimetria da pena a justificar a concessão da ordem de habeas corpus, uma vez fundamentados o aumento da pena-base e a imposição de regime semiaberto em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime ou, ainda, vício no indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 



    Nesse contexto, a orientação adotada por esta Suprema Corte é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux. 



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, quando valorados negativamente, inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, III). Ilustram esse entendimento o HC 155.090 AgR/RJ, ministro Roberto Barroso; o HC 197.397/SP, ministro Marco Aurélio; o RHC 122.178/DF, ministro Dias Toffoli, além dos seguintes julgados: 



    5. Não é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois, embora preenchido o requisito objetivo previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal, as instâncias ordinárias concluíram, com observância das balizas fixadas no art. 44, III, do CP, que a substituição da pena privativa de liberdade não se revela adequada na espécie, mormente em face da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes.



    (HC 117.719/RN, ministro Teori Zavascki)



    2. A conversão de pena corporal em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. Ausente, no caso, requisito de ordem subjetiva previsto no art. 44, III, do Código Penal.



    (HC 163.821/SP, ministro Alexandre de Moraes) 



    Finalmente, observo que, para acolher a pretensão da parte impetrante – a fim de se concluir que as garotas de programa não se encontravam no imóvel do acusado, por se tratar de imóvel de habitação coletiva – seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levaram as instâncias inferiores a concluírem pela valoração negativa da circunstância judicial referente à circunstâncias do crime, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    “1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.”



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente